Tribunal: TJDFT
Processo: 0753258-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de Justiça. Postulante. Autora em Ação declaratória. Benefício. Concessão. Impugnação à gratuidade de justiça. Acolhimento. Revogação do benefício. Situação de Desemprego. Hipossuficiência Caracterizada. Declaração de Pobreza Firmada. Presunção Não Elidida (CPC, Art. 99, §3o). Perduração. Manutenção do Benefício. Privilegiação do Processo Como Instrumento de Realização do Direito e Alcance da Justiça. Recurso de agravo. Instrumento. Aparelhamento. Mandato desatualizado outorgado ao causídico subscritor da peça recursal. Autos principais eletrônicos. Juntada da procuração. Dispensa do encargo (CPC, art. 1.017, I e § 5o). Preliminar Rejeitada. Agravo Provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória, acolhendo a impugnação aviada pelos demandados, revogara a gratuidade de justiça outrora concedida à autora aos fundamentos de que, a par de o acervo documental colacionado aos autos não se afigurar suficiente a evidenciar a hipossuficiência da postulante, subsiste julgado emanado no qual restara consignado que não faz ela jus à salvaguarda.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara em desfavor dos agravados, pode ser a agravante legitimamente contemplada com o benefício, visto que a decisão arrostada revogara a benesse anteriormente lhe havia sido concedida, acolhendo a impugnação formulada no trânsito processual.
III. Razões de decidir
3. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia do instrumento de mandato outorgado ao patrono da recorrente e/ou com as peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão os autos formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o).
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando se encontra o postulante em situação de desemprego. (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
6. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.